Tribunal: TJMT
Processo: 1038725-87.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038725-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Honorários Periciais, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA DE BARROS SOUZANI - CPF: 148.952.908-08 (ADVOGADO), OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA - CNPJ: 08.327.878/0001-48 (AGRAVANTE), VALDERI ANTONIO PARUSSULO - CPF: 363.391.138-34 (AGRAVADO), LISANDRA PAULA ROSA PARUSSULO - CPF: 158.838.568-02 (AGRAVADO), PAULO FERNANDO ROSA - CPF: 018.463.688-47 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANELICE APARECIDA ROSA PARUSSULO registrado(a) civilmente como ANELICE APARECIDA ROSA PARUSSULO - CPF: 080.290.538-27 (AGRAVADO), LISANDRA PAULA ROSA PARUSSULO - CPF: 158.838.568-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO FERNANDO ROSA - CPF: 018.463.688-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LAURO BERGAMINI ROSA registrado(a) civilmente como LAURO BERGAMINI ROSA - CPF: 047.820.898-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADALGIZA MACORIN ROSA registrado(a) civilmente como ADALGIZA MACORIN ROSA - CPF: 097.661.048-59 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO ALVES PRADO JUNIOR - CPF: 322.037.178-74 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE HENRIQUE - CPF: 302.893.009-91 (ADVOGADO), LILIAN MARQUES PEREIRA ROSA - CPF: 018.068.438-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - CPF: 988.167.488-34 (ADVOGADO), ANDRE PESSOA VIEIRA - CPF: 390.960.728-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o rateio dos honorários periciais entre as partes, conforme determinado em decisão saneadora proferida em 31/01/2025, posteriormente mantida após embargos de declaração rejeitados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve preclusão temporal na impugnação da decisão que rateou os honorários periciais; e (
ii
) se, à luz do art. 95 do CPC, a parte que não requereu a perícia pode ser exonerada do adiantamento dos honorários.

III. Razões de decidir

3. A decisão que determinou o rateio dos honorários periciais foi proferida ainda na fase de saneamento, sendo oportunamente passível de impugnação. O recurso, contudo, foi interposto apenas contra decisão posterior que reafirmou o entendimento já consolidado, operando-se a preclusão temporal (CPC, art. 507).

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação tempestiva à decisão que determina o rateio dos honorários periciais entre as partes enseja preclusão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 95, caput; 373, I; 507 e 1.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1038725-87.2025.8.11.0000 de decisãoda 2ª Vara da comarca de Alto Araguaia que, em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer,
indeferiu o pedido para que o ônus financeiro da produção da prova pericial recaia exclusivamente sobre os requeridos, determinando que sejam rateados entre as partes.

A agravante alega que o feito se refere à compra e venda de imóvel rural, cuja escritura foi lavrada em 2009, porém quando levada a registro no CRI local, foi emitida nota devolutiva, sob a justificativa de irregularidades de área e pendências no INTERMAT.

Informa que a demanda tramita há mais de dez anos, demonstrando a complexidade e as diversas intercorrências processuais ocorridas desde o início.

Aduz que foi determinada a perícia, e homologados os respectivos honorários no valor de R$42.108,26.

Afirma que não requereu e não tem interesse nessa prova, já que os documentos apresentados são suficientes para comprovar seus argumentos iniciais.

Enfatiza que, quem pleiteou a perícia e tem urgência na realização são os agravados, logo, eles devem arcar com essa despesa, conforme art. 95 do CPC.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
326902356
).

Em contraminuta, os agravados arguiram, preliminarmente, o não conhecimento do recurso pela preclusão temporal, ao argumento de que a decisão que determinou o rateio dos
honorários foi proferida no
despacho
saneador, em janeiro de 2025, e não foi objeto de recurso tempestivo.

No mérito, defenderam a correção da decisão, pois a perícia foi determinada pelo juízo para o deslinde da causa, sendo essencial para a comprovação dos fatos constitutivos do direito da própria autora/agravante.
Pugnaram pel
o
não
provimento do recurso
(Id.
334823885
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

A
decisão que efetivamente distribuiu o ônus financeiro da prova pericial foi
proferida em 31/01/2025
(Id.
182490246
dos autos de
origem), que estabeleceu expressamente:
"Como os pontos controvertidos devem ser comprovados por todas as partes, ficará a encargo da autora e do requerido o adiantamento dos honorários periciais, na proporção de 50% para cada."

Contra tal deliberação, a ora agravante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados em 16/04/2025. A partir da ciência dessa última decisão, iniciou-se o prazo para a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Contudo, a agravante quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal para se insurgir contra a matéria. A decisão ora agravada (ID 210930922) apenas rejeitou um pedido posterior da parte, que visava rediscutir questão já decidida e acobertada pelo manto da preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC.

Portanto, a matéria encontra-se preclusa, o que, por si só, já obsta o provimento do recurso.

Ainda que assim não fosse, no mérito, a decisão deve ser mantida pelos fundamentos já expostos na análise liminar.

O artigo 95 do Código de Processo Civil
estabelece que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver
requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
(grifei)

No caso dos autos, ao proferir o saneador, o juízo
a quo
entendeu pela necessidade da produção de prova pericial para a correta elucidação dos pontos controvertidos, essenciais para o julgamento do mérito. Trata-se, portanto, de prova determinada para a formação do convencimento do magistrado, o que a equipara à prova determinada de ofício, sendo de interesse de ambas as partes e do próprio Poder Judiciário para a justa composição da lide.

Nesse cenário, a despesa com os honorários periciais deve ser rateada entre os litigantes, conforme corretamente determinou o juízo de primeiro grau. A alegação da agravante de que não possui interesse na prova não a exime do encargo, uma vez que a perícia visa a comprovar fatos que são constitutivos do seu próprio direito, cujo ônus probatório, a princípio, lhe incumbe (art. 373, I, do CPC).

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,

não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026